Tribunal: STF
Processo: RE 1578982
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Erro material. Modulação de efeitos. Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral. Pedido procedente.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar erro material na parte dispositiva de decisão monocrática, referente à aplicação da modulação de efeitos promovida no Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral.
2. O recorrente buscou corrigir a decisão para assegurar a procedência integral da demanda, alegando que na sentença de 1º Grau havia sido aplicada a modulação de efeitos, concedendo o direito apenas a partir do julgamento de mérito do precedente vinculante.
3. O Juízo sentenciante concedeu apenas parcialmente o pedido, em aplicação da modulação de efeitos contida no Tema RG nº 201.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na decisão monocrática que impediu o julgamento da demanda como totalmente procedente, ante a aplicação indevida da modulação de efeitos do Tema RG nº 201.
III. Razões de decidir
5. A sentença de 1º Grau concedeu parcialmente o pedido ao aplicar a modulação de efeitos do Tema RG nº 201.
6. O ajuizamento da demanda ocorreu em momento anterior ao julgamento de mérito do precedente vinculante, o que afasta a aplicação da modulação de efeitos e impede a ressalva do direito à restituição de valores referentes ao ICMS recolhido em base de cálculo presumida superior à base efetiva.
IV. Dispositivo 
7. Embargos de declaração acolhidos. Pedido julgado procedente, sem as ressalvas da sentença de 1º Grau.

DECISÃO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos para sanar erro material na parte dispositiva da decisão monocrática agravada, que afastou do comando ora aplicado a regra de modulação de efeitos promovida no Tema RG nº 201. Afirma-se que a sentença de 1º Grau aplicou a modulação de efeitos para conceder o direito à parte autora somente a partir do julgamento de mérito do precedente vinculante (e-doc. 101). 

2. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 106). 

É o relatório.

Decido. 

3. De fato, a sentença de 1º Grau, a que faz referência o dispositivo da decisão embargada, concedeu apenas parcialmente o pedido, em aplicação da modulação de efeitos contida no tema nº 201 da Repercussão Geral. 

4. Conforme delineado na decisão embargada, é certo que o ajuizamento anterior ao julgamento de mérito do paradigma configura a pendência da demanda proposta pelo contribuinte, razão por que não se ressalva o direito pleiteado, relativo à restituição de valores do ICMS recolhidos em base de cálculo presumida superior à base efetiva. 

5. Ante o exposto, acolho os embargos para sanar o erro material apontado, a fim de julgar procedente a demanda, dessarte, sem as ressalvas da sentença de 1º Grau. 

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator